Tribunal: STF
Processo: Rcl 50620
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 395 E NA ADPF 444. INOCORRÊNCIA DE CONDUÇÃO COERCITIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Dissentir das razões adotadas na origem – quanto à inocorrência de condução coercitiva do reclamante para interrogatório – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual.



    2. Não verificado o desrespeito aos paradigmas invocados, impõe-se a improcedência da reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.